Tribunal: TJMT
Processo: 1033235-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033235-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - CNPJ: 60.967.551/0001-50 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE SEREJO DO NASCIMENTO - CPF: 026.389.561-04 (ADVOGADO), HENRIETTE GROENWOLD MONTEIRO - CPF: 714.689.511-49 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - CPF: 013.699.086-01 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (EMBARGANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO), ARIANNY ROSA FERREIRA ALVES - CPF: 056.142.491-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a condenação ao pagamento de mensalidades de curso de pós-graduação.

2.

Alega o embargante nulidade processual por falta de intimação adequada, além de omissão quanto à prescrição, cancelamento do curso e ônus probatório.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) se houve nulidade do julgamento por erro na intimação das sessões; (ii) se o acórdão foi omisso ao afastar a prescrição; (iii) se há contradição quanto ao cancelamento do curso e a responsabilidade probatória do embargante.

III. Razões de decidir

4. A nulidade do julgamento não se configura, pois houve intimação formal para a sessão de julgamento do dia 11/02/2025, sendo da responsabilidade do patrono do embargante acompanhar os atos processuais e esclarecer eventuais dúvidas quanto à correta data do julgamento. 5. O afastamento da prescrição foi expressamente fundamentado no acórdão, com base no entendimento pacífico do STJ de que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela. 6. O cancelamento do curso exige formalização, nos termos do contrato firmado, e o embargante não comprovou ter realizado o pedido formal. 7. O embargante busca reexame da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria já decidida, sendo necessária a comprovação objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para seu acolhimento.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto por ele.

Preliminarmente defende a nulidade do acordão, ao argumento de que requereu tempestivamente a retirada do processo da pauta do plenário virtual e sua transferência para sessões presencial, manifestando expressamente o interesse de sustentação; houve o adiamento do julgamento para o dia 11/02/2.025. Contudo, em 11/02, foram publicadas duas intimações, ou seja, na mesma data em que o processo foi efetivamente julgado.

Quanto a intimação para o dia 18/02, foi realizada somente em 17/02, com prazo de 02 dias para cumprimento, que se exauriu em 19/02, ou seja, quando do julgamento.

Complementa: “No caso em tela, além da falta de intimação adequada, houve publicação de duas pautas conflitantes, gerando legítima expectativa no Embargante de que o julgamento ocorreria na data mais distante (18/02/2025), em observância ao princípio da razoabilidade e ao devido processo legal, eis que impossível sequer ter realizado o pedido de sustentação oral via Clickjud no prazo legal.”.

No mérito, defende omissões no acordão (prescrição), ao argumento de que apenas foi verificada a data da assinatura do contrato e não a data das parcelas mensais e que a ação só foi distribuída aos 29/09/2021.

Alega omissão quanto ao cancelamento do curso e contradição quanto a imputação do ônus probatório ao embargante quanto ao cancelamento após o decurso de mais de cinco anos do pedido de cancelamento.

Segue alegando omissão quanto a contradição da sentença, se houve ou não houve a prestação dos serviços comprovada. Ainda, omissão quanto a prova da prestação dos serviços e quanto ao enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões o Embargado pugna pela rejeição da preliminar de nulidade, ao argumento de que “De fato, houve a expedição de duas intimações de pauta no dia 07, entretanto, tal equívoco foi prontamente reparado pela Secretaria, que logo em seguida, no mesmo dia, expediu certidão tornando sem efeito a intimação referente ao dia 18/02/2025 (ID. 266660286), considerando que a certidão de adiamento (ID. 266603783), anterior à intimação de pauta, já informava que a data da sessão de julgamento seria no dia 11/02/2025.”.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto por ele.

i.

Preliminar de nulidade do acordão.

Não há falar em nulidade do acordão e sessão de julgamento.

Isso porque o processo foi retirado de pauta para sessão por videoconferência, para o dia 11/02. E, embora as intimações (uma para o dia 11/02 2 outra para o dia 18/02) é certo as patronas do Embargante receberam intimação formal para a sessão dia 11/02, de modo que deveria, no mínimo, ter tomado a cautela, já que, repito, diante da existência de duas intimações- ter participado da 1a sessão da qual foram intimadas, que foi adiada a pedido dela para sustentação oral.

Aliás, o equívoco foi prontamente certificado e declarado sem efeito, pela certidão de id. 266660286, no mesmo dia das duas intimações, ou seja, 07/02:

“CERTIFICO que torno sem efeito a intimação de pauta para a sessão do dia 18/02/2025, pois o processo foi transferido para a sessão por videoconferência do dia 11/02/2025, conforme certidão de adiamento.”.

Nesse cenário, ainda que se reconheça a existência de duas intimações, não há como afastar a responsabilidade processual da defesa do Embargante. A atuação diligente de um patrono impõe a necessidade de acompanhar regularmente os atos processuais e esclarecer eventuais dúvidas quanto à correta data do julgamento. No caso concreto, a intimação formal para a sessão do dia 11/02 foi devidamente recebida, sendo razoável exigir do advogado a cautela mínima de comparecer à sessão na primeira data divulgada, evitando prejuízos ao seu constituinte, já que a seu pedido havia o adiamento para sustentação oral.

A desídia da defesa torna-se ainda mais evidente diante da imediata correção do erro material pela Secretaria do Tribunal, que, no próprio dia 07/02, certificou expressamente a anulação da pauta do dia 18/02, reafirmando que a sessão ocorreria no dia 11/02. Portanto, mesmo que houvesse dúvida inicial, a devida conferência dos atos judiciais e a observância do princípio da boa-fé processual exigiriam que o advogado se certificasse da real data do julgamento, o que não ocorreu.

Bastava verificar a existência de duas intimações e compulsar os autos que iriam se deparar com a certidão mencionada e não aguardar até o dia 20/02 para suscitar nulidade.

A inércia ou a falta de diligência da parte ou de seu advogado não pode ser utilizada como fundamento para nulidade processual, sob pena de se admitir comportamento contraditório e contrário à lealdade processual. Assim, não há qualquer irregularidade a ser sanada, tampouco afronta ao devido processo legal, pois a ausência da defesa na sessão de julgamento decorreu exclusivamente da sua própria falta de zelo no acompanhamento do feito.

Rejeito, portanto, a preliminar.

ii.

Mérito

A emenda do acordão é seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO COM EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE ESCRITA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO EXIME PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 16.848,66, acrescido de juros de mora e correção monetária. Alega-se prescrição, cerceamento de defesa e inexistência de prestação dos serviços educacionais após o cancelamento do curso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

i) se a cobrança está prescrita, considerando o prazo de cinco anos;

ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

iii) se há obrigação de pagamento das mensalidades em razão da alegada desistência do curso.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, prevalece o entendimento pacificado no STJ de que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela.

4. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, uma vez que a obrigação de pagamento decorre expressamente do contrato, cuja cláusula exige formalização escrita para cancelamento da matrícula.

5. O recorrente não comprovou o pedido formal de cancelamento do curso, limitando-se a apresentar alegações genéricas. A ausência de frequência às aulas não afasta a exigibilidade das mensalidades, conforme estipulado nas cláusulas 8a, 9a e 10a do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos de prestação de serviços educacionais, a ausência de frequência do aluno não desobriga o pagamento das mensalidades, sendo necessário o pedido formal de cancelamento, conforme estipulação contratual."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

Quanto a omissão quanto a prescrição o acordão justifica que a prescrição deve ser verificada a partir do vencimento da última parcela. Trata-se de entendimento pacífico do STJ nas prestações contínuas.

Também é fundamento do acordão que, independentemente da opção do Embargante de não frequentar o curso, “Segundo consta do contrato, nas suas cláusulas 8, 9 e 10, a falta de frequência não exclui a obrigatoriedade de pagamento das parcelas, quando não realizado o pedido de cancelamento formal junto a MACKENZIE. Portanto, o cerne da questão é verificar se houve ou não o pedido de cancelamento formal.”.

Nesse cenário, a luz da necessidade de cancelamento formal, não restou comprovado o cancelamento formal, sendo indiscutível que o ônus da prova mínima do direito alegado é do autor/embargante.

Verifico a nítida intenção do embargante de atribuir efeito infringente aos embargos declaratórios, diante da irresignação pelo resultado do julgamento que lhe desfavoreceu, o que não é possível nesta via.

Contudo, deixo, por ora de aplicar multa, por não identificar que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer, ficando, no entanto, expressamente advertido quanto a possibilidade em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante todo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025